Tribunal: TCU
Processo: 034.716/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8315/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Bento José de Lima (CPF XXX.253.500-XX), Mário Rodrigues Júnior (CPF XXX.388.828-XX), Mário Mondolfo (CPF XXX.529.248-XX), Sergio de Assis Lobo (CPF 007.318.018- 14) e Paulo de Lanna Barroso Júnior de Oliveira (CPF XXX.758.346-XX), membros da Diretoria Executiva da Valec, por não adotarem medidas suficientes e efetivas para implementar as Recomendações Estruturantes e Pontuais dispostas no Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo (RAc) 9/2014 da CGU, dando-lhes quitação, e regulares as contas dos demais responsáveis arrolados, dando-lhes quitação plena, ressaltando que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido conforme art. 2o, § 1o, da Decisão Normativa TCU 172/2018, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.716/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 024.654/2014-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alano Roberto Santiago Guedes (XXX.014.705-XX); Alexandre Yuri José de Abreu (XXX.361.221-XX); Aline de Lima Correa Dieguez Barreiro (XXX.151.991-XX); Antonio Gentil Neto (XXX.260.633-XX); Augusto Cesar Carvalho Barbosa de Souza (XXX.352.284-XX); Bento José de Lima (XXX.253.500-XX); Carlos Eduardo Celestino de Andrade (XXX.890.285-XX); Cleidemario Luiz de Souza (XXX.026.041-XX); Edson Giroto (XXX.143.168-XX); Flavio de Souza Fernandes (XXX.206.141-XX); Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX); Henrique Nelson Calandra (XXX.905.378-XX); Henrique Oliveira Mendes (XXX.159.199-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Julio Cesar Gonçalves Correa (XXX.224.336-XX); Laira Vanessa Lage Goncalves (XXX.291.516-XX); Marcelo Akiyoshi Loureiro (XXX.866.779-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Miguel Mário Bianco Masella (XXX.288.598-XX); Mário Mondolfo (XXX.529.248-XX); Orlando Amantea Neto (XXX.422.596-XX); Paulo de Lanna Barroso Junior (XXX.758.346-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/38.717) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.